Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (EMBARGANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (EMBARGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

O embargante aduz que
conforme demonstrado nestes autos e na ação em primeiro grau, esta tramita desde 09/05/2011, com a citação do agravante (Stefani) em 22/08/2012, há 1 ano e 3 meses depois da propositura da ação. Pois bem, conforme decisão desta câmara, houve penhora de bens somente em 19/11/2019, ou seja, a 7 anos e 3 meses da citação do segundo agravante (Stefani).

Diz que ocorreu a prescrição intercorrente em favor desta última em 22/08/2018 e somente houve penhora de bens em 19/11/2019, após mais de 7 anos sem movimentação efetiva.

Afirma que as alterações promovidas pela Lei 14.195/21 na redação do artigo 921 do CPC retroagem para atingir fatos anteriores.

O embargado manifestou-se no ID 174594194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro e expresso ao consignar que

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27/08/2021), a arguição da prescrição intercorrente deve ser analisada sob a ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, no qual a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Indicou-se no acórdão que segundo o IAC 1064412/SC, o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano e estabelecidas tais premissas foram analisados os atos do processo para identificar se houve a prescrição intercorrente, os quais ora se transcreve:

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 09/05/2011, objetivando o recebimento do valor referente à Cédula Rural nº 40/00666-2, atual 13/59117-7, com vencimento final em 01/01/2015.

O despacho inicial foi proferido em 10/08/2011 e o
executado Stefani

foi citado em agosto de 2012
e apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada em 04/08/2014 (ID 164405159 - Pág. 108),
decisum
mantido no RAI 111120/2014.

Em 01/10/2014 foi tentada a citação da segunda executada, porém, infrutífera. O agravado pediu citação por hora certa o que foi deferido em 01/09/2015, cujo ato foi perfectibilizado em 27/09/2016.

Com isso, a executada Ana Maria opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a prescrição da Ação por suposta desídia do credor em realizar a sua citação, o que foi rechaçado em 01/10/2019, mantido no RAI 1016362-19.2019.8.11.0000.

Em 07/11/2019 o agravado pediu a suspensão da lide por 30 dias pois estava diligenciando na busca por bens penhoráveis e em 19/11/2019 pediu a constrição de dois imóveis, o que foi deferido em 14/01/2020. Depois o agravado foi intimado a pagar as custas para avaliação do bem, o que fez, e o feito seguiu tramitando regularmente.

Ao final, concluiu-se que
não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se vislumbrou paralização por culpa ou negligência da ora embargada por mais de 06 anos (01 ano de suspensão e 05 de prescrição), pelo contrário, apesar da longa tramitação da lide, esta não se deu por culpa ou desídia do credor.

Por conseguinte, não há falar em omissão do julgado, mas apenas na pretensão do embargante
de rediscutir o mérito finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023